Tribunal: TJSP
Processo: 2134461-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Verba honorária fixada por equidade – Honorários advocatícios que devem ser arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, uma vez que o valor da causa não se mostra irrisório e inexiste enriquecimento sem causa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Verba honorária fixada por equidade – Honorários advocatícios que devem ser arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, uma vez que o valor da causa não se mostra irrisório e inexiste enriquecimento sem causa – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.